Tribunal: TJSP
Processo: 1033060-59.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Responsabilidade Civil Extracontratual – Indenizatória – Injúria racial – Danos morais. O ato de injúria racial configura dano moral in re ipsa. Autoras que suportaram dor psicológica com o ocorrido – A indenização fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), consoante as condições econômicas e sociais das partes, a intensidade do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não

Ementa:

Responsabilidade Civil Extracontratual – Indenizatória – Injúria racial – Danos morais. O ato de injúria racial configura dano moral in re ipsa. Autoras que suportaram dor psicológica com o ocorrido – A indenização fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), consoante as condições econômicas e sociais das partes, a intensidade do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não requer alteração – Hipótese em que não há responsabilidade solidária, uma vez que a inicial atribui a cada um dos réus atos lesivos distintos – Sentença mantida - Apelos desprovidos.